Tribunal: CARF
Processo: 16682.723011/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.723011/2015-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.713 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
REMESSA. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE
"AFRETAMENTO"
DE
PLATAFORMA
E
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
EXPLORAÇÃO
DE
PETRÓLEO.
REALIDADE
MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de
aluguel de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita
nos casos é artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O
fornecimento dos equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços
contratados, razão pela qual se trata de um único contrato de prestação de
serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.723011/2015-64
Fl. 36833
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 36627 a
36691), em 27 de março de 2019, em face do Acórdão no 3401-005.806 (e-fls. 36578 a 36625),
de 29 de janeiro de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão recorrida tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONT
- CIDE

desviado, de forma simulada, de um contrato para o outro.
A Turma assim deliberou:

efe

ao recurso, vencidos os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, que davam

Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade (e-fls. 36694 a 36697), de
15 de maio de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção admitiu o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da legalidade do modelo adotado pelo
Contribuinte ao efetuar a contratação em separado do contrato de afretamento de plataforma e de
“ ”
marítima de petróleo em contratos de afretamento e de prestação de serviços propriamente dita).
O Contribuinte apresentou suas Contrarrazões (e-fls. 36705 a 36765), em 10 de
junto de 2019. Requer, em preliminar, o seu não conhecimento, sob o fundamento que o acórdão
Fl. 36834
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

recorrido assenta-se em vários pontos distintos e autônomos, assim a recorrente deveria ter
impugnado todos eles, além disto, não foi acostada a cópia do inteiro teor do paradigma; e, no
mérito, requereu a manutenção da decisão recorrida pelos seus fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
A questão a ser decidida, nesta fase recursal, é a natureza da bipartição contratual
que implicou recolhimento a menor da contribuição devida (CIDE). O acórdão recorrido
entendeu que essa bipartição é legítima; já o paradigma decidiu que tal bipartição foi artificial,
ilegítima, com fim único de pagar menos tributo, inclusive com a criação de estrutura
empresarial com esse objetivo específico. O Recurso Especial da Fazenda discute esta questão e
está bem fundamentado.
Já em relação à falta de juntada de cópia de acórdãos paradigmas, o § 11 do art. 67
do RICARF prevê a possibilidade da reprodução de ementas em substituição à apresentação de
cópias. No presente caso, a ementa do acórdão paradigma foi reproduzida no Recurso Especial.
Assim, vota-se pelo conhecimento.
A matéria oposta, nesta fase recursal, restringe-se à artificialidade do contrato de
bipartição dos serviços contratados e respectivas receitas.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao “formato jurídico utilizado na
contratação entre a Petrobras e as prestadoras e as afretadoras visando, segundo a Recorrente,
encobrir a realidade fática de um único negócio jurídico de prestação de serviços de prospecção,
perfuração, completação e workover, considerando-se que a prestação do serviço de perfuração é
a atividade-fim, para a qual o afretamento é atividade-meio”.
A Fazenda Nacional, alega, em síntese, que, no período dos fatos geradores, a
contratação apartada da prestação de serviços de prospecção, perfuração, completação e
workover e afretamento de navios-plataformas, especialmente quando se trata de empresas de um
mesmo grupo econômico, de fato, constituiu um artificialismo visando à redução de tributos.
Alega ainda que, no presente caso, ocorreu a seguinte situação: uma única
prestação de serviço é desmembrada em dois contratos, um firmado entre a Petrobrás e a
sociedade estrangeira fretadora, totalizando 90% da remuneração, e o outro entre a Petrobrás e a
prestadora de serviços no Brasil, com o restante (10%) dos recursos. O objetivo é enviar para o
exterior a maior parte dos valores envolvidos, sob alcance de alíquota zero, que impede a
retenção na fonte para receitas de afretamento de embarcações marítimas.
Esse é também o entendimento dos tribunais de justiça que têm reconhecido a
ilicitude dessa forma de contratação praticada na seara dos serviços vinculados à exploração de
Fl. 36835
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

petróleo. Como exemplo citou decisão judicial, de 15 de janeiro de 2015, na qual o Juiz Federal
do Tribunal Regional Federal da 2a Região indeferiu a liminar da Agravante Maré Alta do Brasil
Navegações Ltda., prestadora de serviços do próprio Contribuinte.
Também, aquele mesmo Tribunal Regional Federal reconheceu a conexão entre os
contratos de afretamento e de serviços como uma foram de planejamento tributário objetivando
benefício fiscal. Foram lavradas a juízo pelo próprio Contribuinte, em Ação Ordinária Anulatória
de Lançamento Fiscal n° 2012.51.01.0028870, julgada improcedente pelo Juízo de 1a instância.
A sentença afirmou que plataformas e FPSO (navios-plataformas) não podem ser considerados
embarcações, não se beneficiando da alíquota zero prevista no artigo 1o da Lei no 9.481/1997.
Segundo a Fiscalização, o Contribuinte repartiu uma única prestação de serviços
em dois contratos distintos para reduzir a tributação, sendo que a atividade de sondagem,
perfuração ou exploração de poços foi artificialmente bipartida em dois contratos, um de
afretamento, com empresa estrangeira, e outro de prestação de serviços, com empresa brasileira
pertencente ao mesmo grupo da fretadora. A maior parte do preço pago pelo Contribuinte é
atribuída ao afretamento da unidade e destinada ao exterior, sem retenções de IRRF e sem
recolhimento da CIDE e muito menos do PIS/COFINS-Importação. Apenas uma parcela muito
inferior é atribuída aos serviços, paga no Brasil e tributada na fonte.
Em que pese à repartição formal dos contratos, de fato, não existiu afretamento
autônomo. A única contratação foi de pesquisa e exploração de petróleo e gás, sendo o
fornecimento da unidade parte integrante e instrumental dos serviços contratados.
As contratadas, a estrangeira e a brasileira, pertencem a um mesmo grupo
econômico, detentor dos equipamentos e do know how da prestação de serviços. Assim,
realizaram de forma conjunta e solidária as atividades formalmente contratadas de forma
segregada; logo, os valores pagos às empresas estrangeiras a título de afretamento correspondem,
de fato, à remuneração pela prestação de serviços e, portanto, sujeitos à tributação pela CIDE.
A Fiscalização fez uma análise de cada contrato de afretamento e de prestação de
serviços, demonstrando que, embora tenha havido uma segregação formal, de fato, o que existia
era uma única atividade de exploração e pesquisa de petróleo e gás, prestada pelo mesmo grupo
econômico (empresa brasileira e estrangeira). A segregação em dois contratos teve objetivo
apenas e tão somente reduzir a tributação, visando à aplicação da alíquota zero para as
contribuições, CIDE e PIS/COFINS-Importação.
Consta expressamente do Termo de Verificação Fiscal, tópico 5 “ ”,
É de se notar que, no contexto concreto destas contratações, em que pese a
repartição formal em dois contratos, não há que se falar em afretamento
autônomo. Nos casos examinados, o fornecimento da unidade é apenas parte
integrante e instrumental dos serviços contratados. Entender o contrário seria
admitir, por exemplo, que uma empresa contratada para a retirada de entulho de
uma obra cobrasse um valor pela retirada e outro pelo uso do seu caminhão de
entulho. Pois não se pode perder de vista que, nos casos descritos a seguir, a
unidade de perfuração/sondagem/exploração e outros serviços técnicos
“ ”
perfuração/sondagem/exploração, ou à sua controladora estrangeira – seja a
Fl. 36836
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

título de propriedade, seja por detenção do direito de exploração comercial da
4 ”
Quanto à legislação do REPETRO, a Fazenda Nacional sustenta que a Lei no
13.043/2014, que deu nova redação ao art. 1o da Lei 9.481/1997, não pode ser aplicada ao este
caso, tendo em vista que estaria retroagindo seus efeitos, sem amparo legal,
- 4 4

- -

nos te
5

Sustenta ainda a Fazenda Nacional que:

As premissas do raciocínio da v. decisão recorrida, apesar de encontrarem eco
em respeitáveis posições doutrinárias, representam, data maxima venia, um
entendimento que não é mais compatível com a forma de análise e interpretação
da lei estabelecida a partir do advento da Constituição Federal de 1988.
Desta forma, em face da legislação vigente, entende-se procedente o alegado pela
Fazenda Nacional.
Como se trata de matéria recorrente nesta Turma, cita-se trecho do voto proferido
pelo il. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que muito bem tratou do tema, em relação ao PIS
e COFINS, no processo no 16682.723012/2015-17, mesmo Contribuinte, Acórdão no 9303-
010.058, de 12 de junho de 2019, como razões para decidir de acordo com o artigo 50, §1o, da
Lei no 9.784/1999:
FATOS
No curso do procedimento fiscal (TVF fls. 36.002/36.135) foi constatado que
diversos contratos firmados pela Petrobrás para obtenção de unidades de
pesquisa e exploração de petróleo/gás, inserem-se numa estrutura complexa de
contratos interligados envolvendo empresas nacionais e estrangeiras, assumindo
diferentes formas, de um caso para outro, seja em função do interesse das
empresas envolvidas, seja em função de exigências da legislação.
Fl. 36837
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

Afirma que, no curso de fiscalizações anteriores, constatou-se que durante a
“ ”
suficiente sequer para fazer frente aos custos dos serviços prestados, razão pela
qual parte do valor pago à controladora estrangeira retornava, na forma de
aportes em favor da controlada nacional.
Igualmente, averba a fiscalização que as contratações de serviços de sondagem,
perfuração ou exploração de poços, bem como de outros serviços técnicos
ligados ao setor do petróleo, "foram artificialmente bipartidas em dois
contratos: um de afretamento e outro de serviços, tendo de um lado a
contratante Petrobrás e, de outro, empresas pertencentes a um mesmo grupo
econômico, as quais atuam em conjunto, de forma interdependente, com
responsabilidade solidária". Os serviços são prestados no Brasil, mediante a
utilização de plataforma ou de embarcação (unidade) fornecida pelo grupo
econômico. A maior parte do preço pago pela Petrobrás é atribuída ao
afretamento da unidade e destinada ao exterior, sem retenção do imposto de
renda na fonte e sem o recolhimento PIS/Cofins Importação, enquanto parcela
muito inferior é atribuída aos serviços, paga no Brasil, e tributada na fonte.
Conclui a fiscalização que, embora exista a repartição formal em dois contratos,
"não há que se falar em afretamento autônomo", pois o fornecimento da
unidade é apenas parte integrante e instrumental dos serviços ;
unidade de perfuração/sondagem/exploração e outros serviços técnicos
– seja
a título de propriedade, seja por detenção do direito de exploração comercial da
unidade.
Consigna o Fisco que as contratadas são empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico, que assumem direitos e obrigações recíprocos, com
responsabilidade solidária, dividindo receitas e custos segundo a sua
conveniência, ou segundo a conveniência da contratante, não importa, pois o
que de fato importa é que a contratante PETROBRÁS está perfeitamente ciente
da vinculação entre as contratadas e de sua atuação conjunta no desempenho
dos contratos, pois "a intenção da primeira e das segundas é a mesma: firmar
contrato de prestação de serviços com o menor impacto tributário". Além de
ligadas, a empresa estrangeira e a empresa nacional atuam sempre de forma
conjunta, interdependente e com responsabilidade solidária.
E mais, que as contratações analisadas obedecem a verdadeiro modelo de
contratação adotado pela PETROBRÁS, minuciosamente delineado nos
Convites, em seus procedimentos licitatórios, ou mesmo em negociação direta,
sem licitação. Foram analisados os contratos (fls. 36.011/36.072) de modo a
comprovar que o "contrato de afretamento" vincula-se ao de prestação de
serviço, restando demonstrado a vinculação entre as empresas prestadoras de
serviço e as fretadoras. Conclui que "não se pode atribuir os pagamentos a
simples afretamento, visto que o fornecimento da unidade é parte integrante e
indissociável dos serviços contratados".

legislação aplicável à matéria e suas alterações, a autoridade tributária esclarece
que os tributos lançados de ofício foram calculados sobre os pagamentos, com
as características descritas na inferência fiscal, ou seja, que o suposto
afretamento é parte integrante e indissociável dos serviços contratados pela
Fl. 36838
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

Petrobrás, razão pela qual sujeitam-se à incidência do PIS/Pasep – Importação e
Cofins Importação, objeto do lançamento em voga.
DECIDO
Preambularmente, cabe gizar que não se discute aqui da possibilidade de
contratação segmentada, mas, sim, que, para tal, a essas devem subjazer de fato
o negócio jurídico ao qual se vinculam. E essa, em suma, foi a acusação fiscal.
Tal matéria já foi enfrentada por esta C. Turma em relação ao mesmo
contribuinte, porém em exação de tributo distinto, no aresto 9303008.340, cujo
contexto fático e motivação do lançamento são análogos ao caso em testilha.
1 – LEGISLAÇÃO DO REPETRO
A decisão recorrida afirmou que "o modelo construído pelo legislador visa a
promover a desoneração tributária através da separação das operações de
afretamento e de prestação de serviços, permitindo a dispensa total dos tributos
incidentes sobre aquela, havendo a incidência apenas sobre esta", e que "a Lei
no 13.043, de 2014, ao alterar a Lei no 9.481/97, para tratar da execução
simultânea dos contratos de afretamento e de prestação de serviços, admitiu
expressamente a possibilidade de que estes contratos sejam celebrados com
pessoas jurídicas vinculadas entre si", acrescendo que "os limites percentuais lá
estabelecidos, inclusive, só são aplicáveis justamente quando existir tal
vinculação.”
Essa conclusão é de ser afastada, com fundamento nas razões do voto vencedor
no referido acórdão testa Turma, cujo voto vencedor foi da lavra do i.
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, ao qual peço vênia para reproduzir
sua motivação no ponto.
A possibilidade jurídica de bipartição de contratos de afretamento e de
prestação de serviços e de sua execução simultânea jamais esteve em questão.
Ainda que fosse essa a matéria da divergência a ser solucionada, não me
parece que a melhor exegese dos dispositivos referidos pela Relatora permita a
conclusão a que chegou, sobretudo diante da exceção estabelecida no § 12 do
mesmo art. 1° da Lei no 9.481, de 1997, introduzido pela Lei n° 13.586, de 28
de dezembro de 2017:
(...)
§ 12. A aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o, 9o e 11 deste
artigo não acarreta a alteração da natureza e das condições do contrato
de afretamento ou aluguel para fins de incidência da Contribuição de
Intervenção de Domínio Econômico (Cide) de que trata a Lei no. 10.168,
de 29 de dezembro de 2000, e da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(PIS/Pasep Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior (Cofins Importação), de que trata a Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004. (Incluído pela Lei no 13.586, de 2017)
A Lei no 13.586, de 2017, e sua exposição de motivos fazem questão de
esclarecer que os percentuais estabelecidos, assim como os anteriormente
fixados, são limitados à aplicação de alíquota zero do IRRF, não acarretando
Fl. 36839
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

alteração da natureza e das condições do contrato de afretamento ou aluguel
para fins de incidência ... da Contribuição para o PIS/PASEP importação e da
COFINS importação".
Disso, há que se concluir que:
(a) nos casos de contratos de afretamento de embarcação estrangeira
vinculados a contratos de prestação de serviços, incumbe ao Fisco, mediante
solicitação de informações à empresa, apurar se a proporção da remuneração
pactuada entre os distintos contratos, entre outros aspectos, reflete a realidade
da operação, efetuando, em caso negativo, o lançamento correspondente, no
que se refere aos tributos federais incidentes (e.g. Contribuição para o
PIS/PASEP, inclusive importação, COFINS, inclusive importação, CIDE e
IRRF);
(b) a partir de 01/01/2015, para o IRRF, o legislador, na Lei no 13.043, de
2014, estabeleceu limites percentuais a partir dos quais sequer é necessária
apuração de eventual desproporção, por parte do Fisco. Tais percentuais,
referentes ao IRRF, foram alterados a partir de 01/01/2018, conforme Lei no
13.586, de 2017; e (c) a edição da Lei no 13.043, de 2014, e da Lei n° 13.586,
de 2017, não trata de tributos diversos do IRRF, nem impede a Fiscalização de
apurar se a proporção da remuneração pactuada entre os distintos contratos,
entre outros aspectos, reflete a realidade da operação.
Tais observações se prestam para confirmar a impossibilidade de aplicação
dos percentuais fictícios estabelecidos das disposições legais supervenientes às
espécies tributárias distintas de IRRF, e, por outro, para revelar que as
conclusões a que chegou a Relatora, no sentido de que a legislação
superveniente teria reconhecido “...a normalidade da contratação simultânea
de empresas vinculadas de afretamento de embarcação destinada à prospecção
e exploração de petróleo, e de prestação de serviços relacionados à prospecção
de petróleo e gás”, não têm amparo na própria legislação.
É que, se o art. 1° da Lei no 9.481, da 1997, cria a ficção jurídica de que,
independentemente da idade e da complexidade do equipamento; do local de
operação; da profundidade da lâmina d’água; da eficiência da prestadora de
serviços e de outros tantos fatores materiais que efetivamente influenciam no
custo do afretamento de embarcação destinada à prospecção e exploração de
petróleo, e de prestação de serviços relacionados à prospecção de petróleo e
gás, os contratos terão seus custos distribuídos segundo os percentuais fixados
nos §§ 2°, 9° e 11 daquele artigo, para fins de incidência de IRRF, essa ficção
jurídica não desnatura a materialidade dos contratos que forem celebrados,
sendo cabível portanto a investigação de sua natureza, em se tratando, no caso
concreto, de incidência de CIDE.
Portanto, afasta-se a aplicação dessa legislação pois seu alcance foi para fins de
incidência de IRPF.
2 - CONTRATOS
Os contratos celebrados seguem natureza semelhante, até porque em
atendimento aos convites/licitações feitos pela recorrida, os quais, em juízo
argumentativo, parecem-me bastante direcionados para o fim de reduzir os
custos tributários com a contratação dos serviços de pesquisa e exploração de
Fl. 36840
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

petróleo/gás. Basicamente, os fatos pontuados pela fiscalização ("modelo de
contratação da Petrobrás") em sua análise dos contratos foram as seguintes:
I. As contratadas são empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico;
II. As contratadas assumem direitos e obrigações recíprocos, com
responsabilidade solidária, dividindo receitas e custos (i.é, há cláusula que
estabelece a possibilidade de a fretadora retirar a plataforma do campo caso a
;
III. Os contratos são celebrados simultaneamente;
IV. Os contratos são executados simultaneamente e a prorrogação ou a
rescisão de um implica a prorrogação ou a rescisão do outro (tivessem
existência autônoma, a rescisão do contrato de serviços não acarretaria,
necessariamente, a rescisão do afretamento, pois a PETROBRÁS poderia
;
V. Cláusulas do contrato de afretamento prevêem obrigações inerentes aos
contratos da prestação de serviço (e.g., a elaboração de relatórios diários de
controle da prestação dos serviços segundo instruções contidas no contrato de
prestação de serviços; fornecimento de pessoal especializado para a
prestação de serviço como de operadores de equipamentos de perfuração,
sondadores, torristas, tool pushers etc ; penalidades para a fretadora em caso
de falhas inerentes à prestação de serviço, como, por exemplo, derramamento de
; em controle de poço de determinados
profissionais e até, em alguns casos, atribuição da responsabilidade pela
;
VI. Cláusulas do contrato de prestação de serviços prevêem obrigações que são
típicas do contrato de afretamento (e.g., armação da embarcação, regularização
da presença da embarcação perante a Capitania dos Portos, contratar o seguro
da embarcação etc.).
O ínclito Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, em seu voto no aresto
9303008.340, ao qual me referi alhures, discorre longamente sobre os conceitos
embarcações e estruturas flutuantes, ao qual me remeto. E conclui que a par
dessas acepções técnicas, há definições de ordem legal no art. 2o da Lei
9.537/1997, cuja redação dos incisos V e XIV, merecem transcrição. Veja-se:
...
V Embarcação qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes
e, quando rebocadas, as fixas, sujeita à inscrição na autoridade marítima
e suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não,
transportando pessoas ou cargas;
...
XIV Plataforma instalação ou estrutura fixa ou flutuante, destinada às
atividades direta ou indiretamente relacionadas com a pesquisa,
exploração e explotação dos recursos oriundos do leito das águas
interiores e seu subsolo ou do mar, inclusive da plataforma continental e
seu subsolo;
Fl. 36841
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

Daí, concluo, com arrimo no referido voto, que as definições legais deixam
evidente que os conceitos de embarcação e de plataforma não se confundem, e
são mutuamente excludentes, já que, topologicamente, constam de incisos
diferentes de um mesmo artigo. As embarcações, conforme definidas no inciso
V, devem necessariamente conter três características fundamentais: serem uma
; ;
suscetíveis de se locomover na água, transportando pessoas ou cargas.
Considerada a essência do conceito, a definição do inciso V não criou algo que
não estivesse contido na definição dos dicionários que consolidam o
entendimento lingüístico do termo: ou seja, devem ter a propriedade de flutuar e
devem ter a finalidade de transportar cargas e/ou pessoas. Isso fica ainda mais
patente quando se lê o inciso XIV da referida norma legal, que define as
plataformas. Apesar de se admitir nelas a propriedade de flutuar, a finalidade a
que se destinam não se relaciona com transporte ou navegação, mas apenas com
pesquisa, exploração e explotação de recursos marítimos, fluviais e do subsolo.
Embarcações são destinadas ao transporte de pessoas e/ou carga sobre ou sob a
água. As plataformas são instalações ou estruturas marítimas para as atividades
relacionadas com a pesquisa, exploração e explotação de recursos petrolíferos.
Eventualmente, até se locomovem na água, mas jamais se destinarão ao
transporte de pessoas ou coisas.
O Fisco não defende ser formalmente inválido ou inexistente um ou outro
contrato, apenas informa que deve ser observada a realidade da operação,
perante o Fisco. E não poderia ser diferente. As disposições do REPETRO
reconhecem a possibilidade de haver dois contratos, um referente ao
arrendamento dos equipamentos admitidos no regime e outro relacionado à
prestação de serviço. A legislação civil também ampara tal reconhecimento,
uma vez que em havendo efetivamente afretamento e prestação de serviços, os
respectivos contratos podem ser bipartidos e executados simultaneamente.
O presente processo, como já se ressaltei, não teve como alicerce a
impossibilidade formal de contratação bipartida, mas, ultrapassando tal
discussão, a fiscalização buscou verificar a realidade da operação, e se esta
estava refletida na contratação formalmente bipartida.
As disposições contratuais destacadas pela fiscalização estabelecem, por
exemplo, que os contratos de afretamento, entre recorrente e a empresa
estrangeira, e de prestação de serviços, entre a recorrente e empresa nacional do
mesmo grupo da estrangeira, são vinculados (com execução simultânea e
interdependência), e que a rescisão no contrato de serviços ocasiona o direito de
rescisão do contrato de afretamento (diga-se, entre pessoas jurídicas distintas,
inclusive de nacionalidade distinta). Há diversas outras cláusulas que
demonstram a imbricação de um contrato no outro. Essa mescla entre os
contratos se converte em prova do artificialismo da bipartição quando se
percebe que a própria execução dos contratos obedece a critérios pouco
compatíveis com os seus objetos. Por exemplo: como se pode atribuir ao
afretador a culpa civil por derramamento de óleo decorrente de imperícia na
prestação de serviços? Como se pode atribuir ao dono da embarcação (fretador)
a responsabilidade exclusiva pela operação da unidade, isso é, pela própria
prestação do serviço contratado?
As idiossincrasias das cláusulas dos contratos apontadas pela Fiscalização
levam à conclusão de que os pagamentos efetuados ao amparo dos contratos de
Fl. 36842
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

afretamento não poderiam ser atribuídos, exclusivamente, ao aluguel das
unidades porque a sua utilização era parte integrante indissociável aos serviços
contratados. Os pagamentos efetuados em favor das empresas estrangeiras
correspondiam, de fato, à remuneração pelos serviços de perfuração e produção
de petróleo prestados, causa econômica última da contratação.
Note-se que os ditos contratos de afretamento, de contratos típicos não se
tratam, pois não têm como objeto a embarcação. Ademais, as unidades de
perfuração e de produção de petróleo offshore, objeto dos contratos de
afretamento, não são meras estruturas metálicas, sobre as quais desembarcam e
atuam os operadores da companhia prestadora de serviço contratada. Em
absoluto. As unidades são, justamente, os equipamentos que serão operados
para a consecução do objetivo último da Petrobrás, que é a perfuração ou
produção do poço de petróleo. Evidente que se tratam de equipamentos
sofisticados, construídos sob encomenda, com projeto único, que incorpora, em
geral, o último estágio de desenvolvimento da tecnologia. Nesse sentido, seus
operadores são designados já durante a fase de construção, no estaleiro,
tamanha é a intimidade com os equipamentos requerida para operá-los.
Ainda que se considere a natureza genérica dos contratos, como contrato de
aluguel de bens, o que sobressai é que tal contratação é absolutamente
dispensável. Bastaria que a Petrobrás celebrasse contrato único, de prestação de
serviços, fosse com a nacional ou com a empresa estrangeira, ainda assim as
unidades seriam fornecidas, simplesmente, porque não há como prestar os
serviços sem elas. Aliás, esse é exatamente o modelo de contratação para a
perfuração e produção de petróleo em terra. A Petrobrás, em terra, não se dá ao
trabalho de contratar o aluguel de uma sonda de perfuração de terra SPT e,
simultaneamente, contratar a prestação do serviço, pois é ilógico, desnecessário,
antieconômico. E, se ainda assim, por qualquer razão que se nos escape, a
Petrobrás insistisse nesse modelo de contratação, a hipotética locatária dos
equipamentos jamais admitiria que eles fossem operados por terceiros.
Também improcede a menção quanto à violação aos artigos 109 e 110 do CTN,
bem como ao artigo 170 da Constituição Federal, ao desconsiderar a dualidade
contratual e considerar como um único contrato de prestação de serviços. Não
houve desrespeito aos institutos próprios do direito privado, ou ao direito de
livre iniciativa ou exercício de atividade econômica, mas apenas definir a
verdadeira natureza dos pagamentos realizados pela empresa no exterior e
imputar os efeitos tributários decorrentes de tal pagamento.
O que ocorreu foi a constatação de que os contratos firmados, bipartidos, teriam
uma só natureza com o objetivo de regular a contratação de serviços técnicos
para garantir a funcionalidade da plataforma para o cumprimento de sua
finalidade, a perfuração/exploração de gás e petróleo. Comprovou-se que o
fornecimento da plataforma seria apenas meio para alcançar a verdadeira
atividade pretendida pela empresa.
A autoridade fiscal, na análise da situação fática e da hipótese de incidência da
contribuição, ao dar efeitos tributários diversos daquele esperado pela recorrida,
não apenas considerou os aspectos formais da operação, mas buscou a essência
dos atos praticados, de forma a afastar uma interpretação literal que considera
apenas os aspectos formais dos atos.
Fl. 36843
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

O que se constata, mesmo em perfunctória análise, é que o negócio jurídico
subjacente aos contratos efetivamente não era o afretamento, mas sim a
prestação de serviço de prospecção e perfuração de petróleo, desta forma
evidenciando, sem embargo, que os contratos não eram interligados, mas unos.
Nesse sentido há vários julgados, além do mencionado, dentre os quais destaco
os arestos 3201003.022, 3302004.822, 3302003.095 e 2202063.
Inclusive, cito, obter dictum, o voto vencedor do acórdão 3402005.849, de
27/11/2018, relatado pelo Conselheiro Rodrigo Mineiro, que entendeu que essa
mesma empresa, com esse artificialismo contratual, praticou uma clara
simulação, ligado à causa do negócio jurídico. Veja-se:
É cristalino o fato que o negócio aparente (dois contratos) é divergente
do negócio real (única contratação de fato). A causa típica do negócio
(contratação para pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o
fornecimento da unidade) diverge da causa aparente, que artificialmente
repartiu a contratação através de um contrato autônomo de afretamento.
Nesse caso, haveria um vício na causa, pois as partes usaram
determinada estrutura negocial (contratos bipartidos) para atingir um
resultado prático, que não correspondeu à causa típica do negócio posto
em prática. Destaca-se, mais uma vez, que a única contratação existente
seria de pesquisa e exploração de petróleo e gás, sendo o fornecimento
da unidade apenas parte integrante e instrumental dos serviços
contratados.
...
No caso, não havia contrato autônomo real de afretamento, mas apenas
uma única contratação pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o
fornecimento da unidade.
Dessa forma, a pessoa a quem foi conferido o direito no contrato de
afretamento foi diversa daquela que efetivamente se conferiu,
configurando a simulação conforme o Código Civil.
No presente caso a própria bipartição dos contratos, no percentual de
90/10 já se revela artificial, configurando a simulação praticada. A
própria contratante dos serviços determinou a repartição dos contratos
em duas, delimitando que, do valor global a ser desembolsado pela
companhia estatal, 90% (noventa por cento) seria destinado ao
fretamento e 10% para a remuneração da prestação de serviços.
Portanto, a artificialidade da repartição dos contratos foi um ato
consciente e intencional da recorrente, configurando o intuito doloso da
simulação praticada.
Por derradeiro, sem qualquer fundamento jurídico o pedido da empresa, em
sede de contrarrazões, para que, em caso de sucumbir no julgamento por voto
de qualidade, seja excluída a multa de ofício com arrimo no art. 112 do CTN.
Ora, o que temos em julgamentos colegiados é um resultado uno que se traduz
no acórdão o julgamento. Caso seja por unanimidade, por maioria relativa ou
por voto de qualidade, o resultado do julgamento é que produz seus efeitos
jurídicos, consubstanciando, regimentalmente, no que restou decidido. Se por
ventura o resultado seja desfavorável à empresa por voto de qualidade, o que
produz eficácia jurídica é a decisão final apregoada, qual seja provendo ou
Fl. 36844
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

desprovendo o recurso da(s) parte(s). Assim, não há que falar-se em dúvida a
que se refere o julgamento. Aliás, o resultado do julgamento é justamente para
espanca-las com a entrega daquele.
Demais disso, esse argumento foi trazido em sede de contrarrazões, portanto
não tendo sido submetido ao exame de admissibilidade. Em tais casos, deveria a
empresa ter interposto recurso especial para vincular este Colegiado ao seu
necessário julgamento, caso conhecida a postulação, atendidos os pressupostos
recursais. O objeto das contrarrazões é contrapor o recurso especial da outra
parte, e não inovar matérias de mérito.
Assim, afasta-se, por falta de previsão legal e/ou regimental, essa postulação.
Com efeito, de todo o exposto, concordo com as conclusões apontadas pelo
preclaro Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal no acórdão 9303008.340
(em votação que participei e o acompanhei quando este abriu a dissidência em
relação ao voto da relatora original), quanto à precariedade do modelo de
contratação da Petrobrás. Ei-las:
a) Quanto ao aspecto temporal, revela-se a simultaneidade da
celebração dos pares de contratos;
b) A interdependência das partes contratantes é nota característica: a
prestadora dos serviços nacional é controlada pela “fretadora”
estrangeira;
c) Ausência de coerência: a Petrobrás não reproduz o modelo de
contratação bipartida, mutatis mutandis, nas suas operações terrestres;
d) Deslocamento da base tributável para o exterior: a Petrobrás atribui
ao contrato de afretamento, celebrado com a empresa estrangeira, 90%
do valor total da causa dos contratos (a exploração dos poços de
petróleo);
e) Montagem jurídica: a bipartição de contrato que tem causa unitária –
a exploração de poços de petróleo – é artificial e despropositada.
Dessarte, a mim resta evidente que o recurso fazendário deve ser provido.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 36845
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.723011/2015-64

Fl. 36846
DF CARF MF
Original